Tribunal: TJSP
Processo: 2073275-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇAO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL – INTUITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, "IN CASU" – PREQUESTIONAMENTO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇAO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL – INTUITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, "IN CASU" – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.